Tribunal: TJDFT
Processo: 0743824-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. EXECUTADO MICROEMPRESÁRIO INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE DA PESSOA NATURAL E DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. O empresário individual e o microempreendedor individual são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, não sendo possível distinguir entre a personalidade da pessoa natural e da empresa. Precedentes do STJ.

2. No caso, o executado, pessoa física, é empresário individual. Assim, considerando que o patrimônio do devedor se confunde com o patrimônio da empresa individual, cabível a pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD da empresa individual.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.